Tribunal: TJPA
Processo: 0804100-66.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804100-66.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARILZA BASTOS RODRIGUES

PROCURADOR: LUCAS FONSECA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PELO MÉTODO THERASUIT. LAUDOS ATESTANDO A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO THERASUIT. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DO INFANTE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TESE RECURSAL DE PROCEDIMENTO NÃO ELENCADO NO ROL DA ANS. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. AGRAVO PRONTO PARA JULGAMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 25/04/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

JUÍZO DE ORIGEM: VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA CAPITAL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0804100-66.2021.8.14.0000.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Advogado: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADO: M. F. B. A.

REPRESENTANTE: MARILZA BASTOS RODRIGUES

PROCURADOR: LUCAS FONSECA CUNHA

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. RAIMUNDO DE MENDONCA RIBEIRO ALVES.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido efeito suspensivo interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Capital nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
(Proc. n° 0819110-23.2021.814.0301), ajuizada por
M. F. B. A.
, pessoa com deficiência (paralisia cerebral; CID 10 = G80), representada por sua genitora
MARILZA BASTOS RODRIGUES,
que deferiu tutela provisória de urgência
inaudita altera parte
(CPC, art. 300) para compelir o plano de saúde ora agravante a providenciar integral prestação de cuidados, exames, tratamentos, procedimentos e intervenções médicas, conforme laudo médico acostado, autorizando urgentemente de tratamento de FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00; além de determinar a emenda à exordial quanto aos demais pedidos (CPC, art. 319, VI e 231).

Em suas razões (ID n.º 5106024), pugna o plano de saúde agravante pela reforma decisão por
error in judicando
.

Defende o não preenchimento dos requisitos da tutela provisória de urgência (CPC, art. 300), ressaltando que agiu nos exatos termos da legislação de regência (Lei n.º 9.656/98), bem como amparado nos artigos 2º e 15 da RESOLUÇÃO NORMATIVA 428/2017/ANS.

Sustenta a necessária observância de recente julgado do C. STJ e questão idêntica à versada nos autos (REsp n. 1.627.735-SP).

Afirma que agiu embasado pelo princípio da legalidade, eis que a exclusão de cobertura estaria contida em norma regulamentadora.

Argumenta que de acordo com a legislação federal regente, especialmente o art. 12, I, e o art. 10, § 4º c/c art. 2º e 15, caput da RN 428/2017/ANS.

Ressalta que o procedimento requerido pela parte autora não consta do rol de procedimentos e eventos em saúde definidos pela ANS (art. 28) e não há previsão contratual para seu custeio, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura ao tratamento.

Junta julgados favoráveis à sua tese, ressaltando a ausência de evidência científica de eficácia da fisioterapia pelo Método Therasuit, sendo tratamento de caráter experimental.

Repisa que o procedimento requerido pela parte adversa, qual seja, tratamento pelo método
therasuit
, não encontra cobertura obrigatória.

Menciona que a decisão agravada ignora a separação entre a saúde pública integral e ilimitada, e saúde privada dotada de caráter retributivo. Nesse sentido, defende a ocorrência de
periculum in mora
inverso, diante do potencial efeito multiplicador da demanda.

Defende a necessidade de revogação da tutela provisória de urgência deferida, eis que ausentes os requisitos autorizadores, especialmente a probabilidade do direito.

Pede seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, requer o provimento da insurgência.

Juntou documentos (fls. 30/123 – pdf.)

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio aleatório, coube-me a relatoria, ocasião em que deferi o pedido de efeito suspensivo (ID n. 5138518).

Contra tal decisão, foi interposto Agravo Interno, o qual, após contrarrazões, restou conhecido e provido para revogar o efeito suspensivo anteriormente concedido (ID n. 5700403).

Contra a decisão monocrática que proveu o Agravo Interno, foram opostos Embargos Declaratórios pela Unimed Belém (ID n. 5970076).

Após ato ordinatório, foram apresentadas contrarrazões aos aclaratórios (ID n. 6093890).

Encaminhados os autos ao MPE de 2º, o órgão ministerial exarou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso principal de agravo de instrumento (ID n. 8730773).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Justifica-se o julgamento abreviado do presente recurso em função de envolver prioridade legal (CPC, art. 12, § 2º, VII).

Inicialmente, considerando que os embargos de declaração opostos pela parte agravante versam sobre a decisão que deu provimento ao Agravo Interno interposto contra o despacho preambular que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, reputa-se prejudicado o seu processamento, uma vez que o recurso principal já se encontra apto para julgamento do mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual.

Desta forma, considerando a existência de decisão de fundo no agravo de instrumento, não mais se legitima a análise dos embargos de declaração, pela perda superveniente de seu objeto.

Assim, imperiosa se faz a declaração de sua prejudicialidade.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL ELABORADO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. MÉRITO APTO A SER JULGADO. 1. Conforme precedentes, hão de ser julgados prejudicados os embargos declaratórios quando opostos contra decisão que indeferiu pedido de liminar e o mérito do recurso encontra-se apto para ser julgado, em observância aos princípios da celeridade e economia processual. 2. Em sede de agravo de instrumento, por se tratar de recurso secundum eventum litis, mostra-se pertinente ao órgão ad quem averiguar, tão somente, a legalidade da decisão agravada, sob pena de suprimir-se inexoravelmente um grau de jurisdição. 3. O laudo pericial elaborado com fundamentos técnicos e por profissional habilitado e em estrita observância ao comando judicial, somente pode ter sua conclusão desconstituída por meio de prova robusta em sentido contrário, porquanto goza de presunção juris tantum de veracidade.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.EMBARGOS PREJUDICADOS.”

(TJ-GO - AI: 06803980720198090000, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 03/03/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL. PREJUDICIALIDADE EM RAZÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DETERMINAÇÃO DE OBSTAR DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO. REVOGAÇÃO PARCIAL DA LIMINAR. CONTROVÉRSIA SOBRE A POSSE DO IMÓVEL. PRESERVAÇÃO DO BEM OBJETO DA LIDE. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Ação Possessória, na qual o autor da ação, ora agravado, alega que sua madrasta esbulhou a posse de imóvel que habitava e que lhe havia sido cedido por ela e seu pai desde o ano de 1986 para fixar sua morada. Por sua vez, a ré alega que se tratava de mero empréstimo realizado em favor do filho e enteado e de que, desde o ano de 2019, a casa estava abandonada.

2. É necessário que se mantenha cautelarmente existente o objeto do direito controvertido, ou seja, é necessário que a casa ainda exista para, ao final do processo, esclarecido os argumentos de cada uma das partes, com a instrução do processo e a cognição exauriente, o direito seja entregue pelo Poder Judiciário a quem pertença.

3. Na forma do artigo 297, do CPC, que confere ao juiz o poder geral de cautela, a liminar deve ser deferida para determinar que as requeridas se abstenham de demolir o imóvel objeto da lide.

4. Por outro lado, a determinação de reconstrução do imóvel é medida que extrapola princípios que devem nortear qualquer decisão judicial, a proporcionalidade e a razoabilidade, cuja previsão está no artigo 8º, do Código de Processo Civil.

5. O processo está em sua fase inicial e a dialética própria das demandas judiciais levarão o juízo de origem a formar sua convicção sobre a existência ou não de posse anterior exercida pelo autor da ação. Nesse interregno, parece-me desarrazoado e desproporcional imputar às requeridas obrigação de arcar com a reconstrução da casa que poderá, ao fim do processo, mostrar-se desnecessária, se estas restarem vencedoras na ação, ou seja, se não ficar demonstrada a posse anterior exercida pelo autor da ação.

6. Litigância de má-fé não reconhecida pelo simples fato de estar sendo reconhecida parte das razões recursais.

7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.”

(4989470, 4989470, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-20, Publicado em 2021-04-23)

Feito tal registro,
conheço do recurso de agravo de instrumento eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que
deferiu tutela provisória de urgência
inaudita altera parte
para compelir o plano de saúde ora agravante a providenciar integral prestação de cuidados, exames, tratamentos, procedimentos e intervenções médicas, conforme laudo médico acostado, autorizando urgentemente de tratamento de FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que deu provimento ao Agravo Interno, revogando o pedido de efeito suspensivo antes concedido, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, prevalecendo nesta sede de juízo de cognição exauriente.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

A decisão ora agravada, proferida em juízo de cognição sumária, foi alicerçada sob o fundamento de que a decisão proferida pelo juízo singular teria contrariado a jurisprudência dominante do C. STJ sobre o assunto, representada pelo julgado proferido pela 4ª Turma no AgInt no AREsp 1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021.

Contudo, analisando melhor a questão, hei por bem reconhecer que laborei em equívoco. Afinal, o julgado isolado supracitado está longe de constituir jurisprudência dominante sobre o tema, o qual, aliás, por suas peculiaridades, ainda hoje está a suscitar julgamentos díspares, a depender de cada caso concreto.

Ademais, referi expressamente que vinha adotando posicionamento no sentido de confirmar as tutelas provisórias de urgência antecipadas quanto ao chamado “método therasuit”. Isso porque entendo, como a maioria da jurisprudência pátria, que o rol da ANS meramente exemplificativo, bem como que o plano de saúde deve custear o tratamento indicado e prescrito pelo médico responsável, especialmente à luz das peculiaridades inerentes à enfermidade do paciente, dado que não se exige 100% de eficácia para nenhuma terapia, buscando sempre tutelar o direito fundamental à saúde e conferir maior qualidade de vida ao segurado.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. A RECUSA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM AUTORIZAR E CUSTEAR O TRATAMENTO MÉDICO INDICADO POR MÉDICOS ESPECIALISTAS SE MOSTRA INDEVIDA, QUANDO AS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS DENOTAM A SUA NECESSIDADE PARA A SUA REABILITAÇÃO. MÉTODO FISIOTERÁPICO THERASUIT. APLICAÇÃO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA. 4941977, 4941977, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-19)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PELO MÉTODO THERASUIT. LAUDOS ATESTANDO A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO THERASUIT. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DA INFANTE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TESE RECURSAL DE PROCEDIMENTO NÃO ELENCADO NO ROL DA ANS. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (TJPA. 4704981, 4704981, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-15)

ACÓRDÃO N. º

ÓRGÃO JULGADOR:1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AUTOS Nº:0805332-66.2019.814.0006

CLASSE:RECURSO DE APELAÇÃO

JUÍZO DE ORIGEM:VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ANANINDEUA

APELANTE:UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:J. M. G

REPRESENTANTE LEGAL: LENDER SAVIO PINHEIRO GOMES RELATORA:DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. A RECUSA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM AUTORIZAR E CUSTEAR O TRATAMENTO MÉDICO INDICADO POR MÉDICOS ESPECIALISTAS SE MOSTRA INDEVIDA, QUANDO AS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS DENOTAM A SUA NECESSIDADE PARA A SUA REABILITAÇÃO. APLICAÇÃO CDC. TRATAMENTO INTERDISCIPLINAR CONSISTENTE EM TERAPIA THERASUIT. NECESSIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA QUE CONDENOU O REQUERIDO NO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO. ACERTO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). CABIMENTO.VALOR CONDIZENTE COM O CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJPA. (4941981, 4941981, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-19)

Portanto, em que pese não ignore a existência de julgados em sentido diverso — inclusive no âmbito deste Eg. TJE/PA —, mantenho o mesmo de outrora, uma vez que tais decisões não podem ser consideradas tecnicamente como precedentes de observância obrigatória.

Não bastasse isso, o risco eventualmente suportado pelo plano de saúde é menor que do que aquele experimentado pelo paciente, o qual se verá privado de ter coberto tratamento que auxiliará sobremaneira no seu tratamento de saúde.

Diante disso, é mister exercer o juízo de retratação quanto à afirmação de que o tema já experimentou maturação jurisprudencial, visto que não está pacificada no âmbito do C. STJ, causando inclusive insegurança jurídica ao jurisdicionado (vide, sobre o assunto, o AI n.º 0807633-67.2020.8.14.0000, Relator Des. Constantino Augusto Guerreiro).

Portanto, partindo-se da premissa encampada pela 3ª Turma do C. STJ, segundo a qual o rol da ANS é meramente exemplificativo, se o plano de saúde se responsabiliza pelo tratamento da moléstia contratualmente coberta, este não pode recusar o tratamento requerido e prescrito pelo médico responsável (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n.º 1729345/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Impende registrar, ainda, que a Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, de 07/08/2020, está baseada no parecer CFM n. 14/2018, que concluiu que as terapias propostas (therasuit e pediasuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Entretanto, importante destacar que o método therasuit foi aprovado pela ANVISA, com o registro n.º 80431160001, bem como passou a ser recomendado pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional para promover a melhoria da funcionalidade dos pacientes, motivo pelo qual não se pode afirmar que referido método se enquadraria entre aqueles de natureza experimental excluídos da cobertura contratual (Lei n.º 9.656/1998, art. 10, I, V, IX).

Dessa forma, considerando que o julgado da 3ª Turma do STJ supra é inclusive mais recente que o julgado da 4ª Turma que teria fundamentado a concessão do efeito suspensivo, entendo que é caso de retratação.

Desta feita, a despeito da argumentação do agravado em sede de contrarrazões ao agravo interno, entendo que é caso de exercer o juízo de retratação.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC/15, conheço e dou provimento ao agravo interno, exercendo o juízo de retratação para revogar o efeito suspensivo anteriormente deferido. (...)”

Agrega-se à fundamentação supra, no mérito recursal, que a agravada demonstrou a presença dos requisitos da tutela provisória de urgência antecipada,
inaudita altera parte
(perigo de dano e probabilidade do direito), especialmente no que concerne à insubsistência da negativa de cobertura a procedimento, sob o fundamento de que o seu caso não se amoldaria às diretrizes de utilização impostas pela ANS.

Com efeito, cabe pontuar que o contrato em análise é típico contrato de adesão que impõe a interpretação mais favorável ao aderente e não foge à necessidade de sua análise amparada na consideração da sua função social e ponderação de outros valores fundamentais da Constituição como o direito à vida e à saúde.

Partindo destas premissas, e considerando ser incontroverso que o procedimento é de cobertura obrigatória, entende-se que cabia à parte agravante trazer argumentos e provas capazes de impedir o direito da parte autora de cobertura. Entretanto, verificando as razões de agravo, temos que a parte citada se limitou a asseverar, genericamente, que o caso da parte agravada não se enquadra no rol da procedimentos previstos pela ANS, o qual, entretanto, é sabidamente exemplificativo.

Ademais, o fato de eventual tratamento médico não constar no rol de procedimentos da ANS não deve ensejar a negativa da prestação de saúde ao usuário, considerando que há previsão contratual da doença. Dessa forma, caso se admitisse entendimento contrário, tal fato resultaria em interpretação menos favorável ao consumidor.

Nesse sentido, trago à colação julgado deste Eg. TJE/PA:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PELO MÉTODO THERASUIT. LAUDOS ATESTANDO A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os planos privados de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar o tratamento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente.

2. O Agravado colacionou aos autos: (i) laudos fisioterapêutico e neuropsicológico subscritos por profissionais devidamente inscritos nos respectivos Conselhos de Fiscalização (id. 15004652 a 15004653), atestando que o recorrido possui o quadro clínico de “quadriparesia espástica, com comprometimento MMSS e MMII”, solicitando a realização do tratamento pelo método TheraSuit; (ii) requisição realizada por médico credenciado do Plano de Saúde (id. 15004651).

3. A urgência do pedido e o perigo de dano restaram configurados em prol do paciente, uma vez que o bem jurídico a ser tutelado é a integridade física e o direito à vida, bem prioritário a ser assegurado ante o preceito constitucional basilar da dignidade da pessoa humana, mostrando-se a negativa da cobertura assistencial médica temerária por parte do plano de saúde.

4. Não vislumbro o periculum in mora apontado pela Cooperativa/Agravante, eis que se limitou apenas a afirmar que o interlocutório guerreado poderia acarretar a irreversibilidade da decisão - circunstância que neste momento não implica em iminente risco de dano grave ou impossível reparação capaz de suspender o decisum de primeiro grau.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA. AI N.º 0801310-46.2020.8.14.0000. ACÓRDÃO N. 4190673, 4190673, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-12-01, Publicado em 2020-12-16)

Assim também o C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RECUSA DE COBERTURA A PROCEDIMENTO PRESCRITO PELA EQUIPE MÉDICA. ABUSIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVANTE. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. PRECEDENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO SÚMULA 7/STJ. 1. Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do usuário do plano de saúde. 2. O fato de o procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo. 3. Verificado pela Corte de origem, com suporte nos elementos probatórios dos autos, que a recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento para o câncer em estado avançado ocasionou danos morais. 4. O acolhimento do recurso, quanto à inexistência de dano moral, demandaria o vedado revolvimento do substrato fático-probatório constante dos autos, a teor da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1442296 SP 2019/0037741-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 23/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2020)

No caso examinado, o paciente em comento é acometido de Paralisia Cerebral, consoante o Laudo acostado aos autos, necessitando de tratamento de FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT, sendo o paciente usuário do plano de saúde fornecido pela Agravante, consoante Contrato de Prestação de Serviços Médicos.

Assim, a operadora de plano de saúde em tela deve realizar a prestação do serviço de saúde que o paciente necessita, tendo em vista que, conforme exposto alhures, o fato do procedimento de FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT não constar no rol de procedimentos da ANS não é justificativa razoável para a negativa da prestação de saúde, considerando que o rol é meramente exemplificativo e a doença da paciente se encontra prevista contratualmente.

Segundo entendimento assentado na jurisprudência, a estipulação do tratamento, procedimentos e exames correspondentes cabe ao médico responsável pelo atendimento do paciente, destacando-se ainda que os procedimentos previstos nas resoluções da ANS não são taxativos, consistindo em mera listagem dos procedimentos mínimos a serem abarcados pelas instituições.

Sobre o entendimento adotado pelo C. STJ no no AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1.627.735 – SP (2019/0353905-0), julgado em 29/03/2021, deve-se registrar novamente que a referida Corte Superior não possui posicionamento unânime quanto ao assunto, isto é, sobre a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.

De mais a mais, como bem pontuou o
Parquet
Estadual, tendo sido a terapia pleiteada pelo médico responsável pelo paciente, não cabe à operadora do plano de saúde questionar sua realização, sendo nítido o prejuízo ao agravado, pela interrupção ou demora no tratamento, o que poderá acarretar sequelas irreversíveis ao seu desenvolvimento.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, acompanhando o parecer ministerial. Prejudicados os embargos declaratórios opostos no bojo dos autos.

É como voto
.

Belém - PA,
04 de abril

de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 02/05/2022